Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735181-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. As questões de fato e de direito serão devidamente reanalisadas quando da prolação do voto, levadas ao colegiado no julgamento. Diante da interposição do agravo interno de ID no 63591079 posteriormente à interposição dos embargos de declaração de ID no 63484468, ambos pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, considero prejudicado o recurso integrativo - cujas razões recursais demandariam, de todo modo, complementação para conhecimento como agravo interno, por ser aplicável o art. 1.024, § 3o, do CPC à hipótese. Dessa forma, julgo prejudicados os embargos de declaração de ID no 63484468. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal de quinze (15) dias, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça, para os fins indicados na parte final da decisão de ID no 63560765 e para manifestação, no prazo regimental de quinze (15) dias, nos termos do art. 459, inciso III, do RITJDFT. Atualize-se a classe processual constante do sistema PJE. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator